Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-56.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002006-56.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA IMIGRANTE LTDA - CNPJ: 21.712.655/0001-62 (AGRAVANTE), HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - CPF: 993.837.480-87 (ADVOGADO), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME ROHAN ARAUJO - CPF: 021.019.380-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 796.376/SC (tema 796/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Trata-se de Agravo Interno proposto por Agropecuária Imigrante Ltda. contra a decisão id 183121660, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 796 do STF).

Em síntese, a parte agravante alega que
“a situação que se apresenta no referido Recurso Extraordinário não se confunde com a matéria abordada na resolução do Tema 796 do STF, pois ao contrário do que foi abordado no Tema 796, o presente caso não versa sobre a incorporação para integralização de capital social, mas de integralização de capital mediante incorporação por intermédio de cisão”.

Assevera que
“não há como aceitar a aplicação do Tema 796/STF ao presente caso, eis que o caso dos autos trata de situação totalmente distinta. Em seus termos, o julgado do C. Supremo Tribunal Federal enfrentou a situação do alcance da imunidade na incorporação de bens imóveis para integralização de capital social”.

Afirma que
“do julgado realizado pelo C. STF, citado acima, extrai-se que a situação que excede o alcance da imunidade tributária é aquela em que há incorporação de bens imóveis para realização do capital social. A parte da norma que trata de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica não se encontra abrangida pelo entendimento jurisprudencial consolidado”.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 183123692).

Contrarrazões no id. 191557674.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Conforme relatado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado do Tema
796/STF (RE n. 796.376/SC)
.

Em relação ao Tema 796 do STF, a parte recorrente, em síntese, afirma que
“a situação que se apresenta no referido Recurso Extraordinário não se confunde com a matéria abordada na resolução do Tema 796 do STF, pois ao contrário do que foi abordado no Tema 796, o presente caso não versa sobre a incorporação para integralização de capital social, mas de integralização de capital mediante incorporação por intermédio de cisão”.

Assevera que
“não há como aceitar a aplicação do Tema 796/STF ao presente caso, eis que o caso dos autos trata de situação totalmente distinta. Em seus termos, o julgado do C. Supremo Tribunal Federal enfrentou a situação do alcance da imunidade na incorporação de bens imóveis para integralização de capital social”.

Afirma que
“do julgado realizado pelo C. STF, citado acima, extrai-se que a situação que excede o alcance da imunidade tributária é aquela em que há incorporação de bens imóveis para realização do capital social. A parte da norma que trata de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica não se encontra abrangida pelo entendimento jurisprudencial consolidado”.

No julgamento do recurso
Leading
Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37,
caput
, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa,
nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado
, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Delineado esse cenário, tem-se que o aresto objeto do Recurso Extraordinário consignou que
“em que pese tenha ocorrido cisão parcial da sociedade o que, a priori, adequaria à não incidência de ITBI, certo é que a apelada destinou os imóveis à integralização de capital, consoante seu contrato social: (...)”. (id 154073158 - Pág. 8)

Consignou-se, ainda, que
“em sede administrativa solicitou a aplicação da imunidade sob a operação de integralização de capital, consoante id. 124145562, ou seja, o objeto é a imunidade sob a integralização de capital e não por cisão, o que atrai a aplicação do Tema 796 do STF, de modo que assentada a legalidade da exação”. (id
154073158 - Pág. 8)

Nesse contexto, a decisão ora agravada consignou que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder
o limite do capital social a ser integralizado
, ainda que tenha havido prévia cisão parcial da empresa.

Como mencionado na decisão guerreada, não obstante a fundamentação do Agravante, não há falar em
distinção
,
porquanto ainda que tenha havido cisão parcial da empresa, houve posterior integralização do capital social, de modo que a tese fixada em sede de repercussão geral abrange o excedente da referida operação (realização de capital), de forma que incide o ITBI sobre a mencionada diferença de valor do capital subscrito a ser integralizado.

Logo, como exposto no acórdão do órgão fracionário, dado o fato de que o valor da operação supera o valor utilizado para integralizar o capital social respectivo, evidente que deve incidir o ITBI, por haver o excesso.

Diante desse quadro, além do já delineado, a parte agravante não apresenta elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentadas nas razões recursais do Recurso Extraordinário, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 796 do STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024